Tribunal: TJDFT
Processo: 0751077-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751077-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ELDER VIEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor ELDER VIEIRA DOS SANTOS, preso em 09/08/2023 por força de mandado de prisão expedido em razão do decisum exarado nos autos no 0735788-14.2023.8.07.0016 (Id. 53971113 – pp. 67/71), que decretou a prisão preventiva do ora paciente, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas que, de acordo como o juízo de origem, se mostraram insuficientes para salvaguardar a integridade física da vítima. Ademais, em decisão datada de 14/09/2023, proferida nos autos no 0710812-70.2023.8.07.0006 (Id. 53971113 – pp. 134/135), o juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação determinada em desfavor do ora paciente. Confira-se: “Em sua resposta à acusação, a defesa do acusado, conforme petição de id 171354037 requereu a reconsideração de sua prisão preventiva por entender que a determinação de monitoramento eletrônico serviria para igualmente resguardar a integridade física da vítima e garantir o cumprimento das medidas protetivas. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou desfavoravelmente ao pleito (id 171511610). Verifico que o denunciado foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos de no 0735788-14.2023.8.07.0016, por ter descumprido medidas protetivas em relação às quais tinha total ciência. Verifico, ainda, que existem várias ocorrências registradas pela vítima em relação a seu ex-companheiro, ora denunciado, o que demonstra um histórico de violência entre eles. Assim, pela análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer circunstância que altere a situação fática, já devidamente avaliada em desfavor do segregado, e que justifique a revogação do decreto prisional anteriormente exarado, persistindo a existência dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva. A princípio, seria possível a liberdade provisória se eventual medida protetiva em favor da vítima fosse suficiente para o resguardo de sua segurança. Tal suficiência não é o que ocorre nesse contexto, pois o réu está preso justamente por ter procurado e ameaçado a vítima justamente na vigência das restrições deferidas contra ele. Diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal à vítima e seus familiares, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à integridade física da vítima. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do acusado e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA determinada em desfavor de ELDER VIEIRA DOS SANTOS. Quanto à questão de fundo, como não se faz presente qualquer das hipóteses de absolvição sumária dentre as previstas no art. 397 do CPP e considerando que as questões trazidas pela defesa dependem de incursão no mérito do feito na fase probatória, designe-se data para a audiência de instrução. Intimem-se/requisitem-se o réu, a ofendida e as testemunhas arroladas (id 170296400 - comuns à defesa e id 171354037). Quanto ao noticiado crime de violência psicológica, acolho o parecer ministerial de id 170296400 e adoto sua manifestação como minhas razões de decidir para determinar o arquivamento do feito com relação a esse delito com fundamento no artigo 395, III do CPP. Junte-se aos autos o ofício de cumprimento do mandado de prisão preventiva do acusado. Dê-se ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública.” (Id. 53971113 – pp. 134/135) Em suas razões recursais (Id. 53971112 – pp. 1/8), discorre a respeito da peça acusatória disposta no Id. 53971113 – pp. 90/94. Afirma que o paciente está custodiado há 111 (cento e onze) dias sob a imputação de crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, punidos com pena de detenção. Argumenta que não se justifica que o acusado permaneça preso por período longo. Discorre, em síntese, sobre os requisitos da prisão preventiva, enfatizando que a constatação da materialidade do delito e a existência de indícios de autoria não bastam para a decretação da citada prisão. Narra que, de acordo com a Certidão de Id. 53971113 – p. 80, no momento da intimação do ora paciente a respeito das cautelas de proteção, um terceiro que atendeu o Oficial de Justiça afirmou que a ofendida estaria praticando crime de ameaça em face do acusado. Destaca que a prisão preventiva somente é aplicável, quando não for cabível nenhuma outra cautelar. Defende que o controle da localização geográfica do requerido, com a determinação do monitoramento eletrônico, somado as medidas protetivas vigentes se mostraria mais eficientes que o recolhimento à prisão. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente que seja revogado o decreto de prisão preventiva, e imediatamente expedido alvará de soltura, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, inobstante existir determinação proibindo a aproximação com a vítima, fixando-se um limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância, bem como contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros), consoante decisão proferida em 25/04/2023 (Id. 156463940 – pp. 1/2 nos autos no 0721889-46.2023.8.07.0016), o ora paciente, em princípio, teria ligado para a vítima Elisangela Almeida Rodrigues no dia 23/06/2023, por volta das 21h, e proferido as seguinte ameaça: “NÃO VOU PAGAR A PENSÃO ALIMENTICIA, VOU É ARRANCAR SEU PESCOÇO, VACILÃO (...)''. No dia 30/06/2023, o ora paciente realizou nova ligação, por volta das 22h50, e afirmou que: 'NÃO VOU PAGAR A PENSÃO ALIMENTICIA, ONDE EU TE ACHAR DE VACILO, VOU ARRANCAR O SEU PESCOÇO (...)'', consoante depreende-se da Ocorrência Policial no 2.281/2023-0 (Id. 53971113 – pp. 7/10). Ademais, conforme depreende-se do citado boletim de ocorrência, nos dias que se seguiram o réu foi na frente da casa da vítima, bem como continuou realizando ligações. Nesse contexto, ao menos nesta análise perfunctória e própria das medidas liminares, nota-se que o paciente tem atitude recorrente no descumprimento das medidas protetivas de urgência. Nesse ponto, ressalto que na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente (Id. 53971113 – pp. 67/71), constou o seguinte fundamento: “conforme a folha de antecedentes criminais e o relato da própria vítima (...) o ex-casal tem histórico anterior de violência doméstica, o que demonstra que há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, máxime a informação de que a vítima foi ameaçada de morte”. Desse modo, tendo em vista as informações dos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura do ora paciente, bem como que o ofensor, em tese, descumpriu as medidas protetivas de urgência, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora